Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011949-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANO DE ALENCAR SATIL - CPF: 728.460.541-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011949-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DE ALENCAR SATIL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO REEDUCANDO. NULIDADE DA DECISÃO.

RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, EM SINTONIA COM
O PARECER

DA
PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa, com fundamento exclusivo no valor superior ao limite previsto no Decreto n. 11.846/2023, sem análise da alegada hipossuficiência econômica do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indefere o pedido de indulto da pena de multa com base apenas no montante exigido, sem fundamentação sobre a situação econômica do reeducando, apesar da documentação juntada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a hipossuficiência econômica do agravante, ferindo o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/88.

4. A ausência de análise sobre a capacidade econômica impede o exame da questão pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

5. A nulidade impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar novo pronunciamento judicial.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A decisão
que
indefer
e
o indulto da pena de multa sem analisar a situação financeira do reeducando
é
nula e

inviabiliza a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; Decreto 11.846/2023, art. 2o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2090454/SP (Tema 931); TJMT,
N.U
1035127-62.2024.8.11.0000;
N.U
1027263-70.2024.8.11.0000;
N.U
1035107-71.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011949-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DE ALENCAR SATIL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução manejado pela Defensoria Pública em favor de ADRIANO DE ALENCAR SATIL, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que indeferiu o pedido de indulta em relação à pena de multa imposta na condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz que o juízo singular se limitou a analisar o quantum devido, que ultrapassa o valor estabelecido no art. 2o, X, do Decreto no 11.846/2023, omitindo-se quanto à hipossuficiência econômica do reeducando, apesar da documentação comprobatória acostada no Executivo de Pena.

Almeja o provimento do recurso, para que seja declarado o indulto da pena de multa aplicada no PEP no 2000656-13.2020.8.11.0042.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do agravo, a fim de que a decisão seja anulada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011949-50.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria de Justiça, em
preciso
parecer
da lavra

do Dr.
DOMINGOS SÁVIO

DE BARROS

ARRUDA,
esmiuçou com profundidade a questão em debate,
verbis
:

“
Voltando o olhar para o decisum combatido, observa-se

que o juiz singular indeferiu o pedido de concessão de indulto da pena de

multa ao apenado, porque o valor devido supera o limite permitido pela

legislação. In
verbis
:

‘
I –Do indulto por força do Decreto n. 11.846/2023

A Defesa pugna pela aplicação do indulto quanto a

pena de multa, com base no Decreto n. 11.846/2023, vez

que o(a) apenado(a) possui os requisitos para a sua concessão

quanto aos autos n. 0029255- 30.2019.8.11.0042,

condenado(a) por incurso no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06

(tráfico privilegiado), com pena privativa de liberdade

de 05 anos de reclusão e pena de multa valorada em

R$ 21.988,17.

Analisando o feito, verifica-se que o art. 2o, do Decreto

n. 11.846/2023, prevê o seguinte:

‘
Art. 2o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais

e migrantes: (...) X - condenadas a pena de multa,

ainda que não quitada, independentemente da fase executória

ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente

com pena privativa de liberdade, desde que não

supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções

fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido

em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não

tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere

o referido valor; (...)
’

Assim, considerando que o cálculo da pena de multa informa

o valor devido de R$ 21.988,17 (vinte e um mil e

novecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos),

acima do valor mínimo para ajuizamento de execuções

fiscais pela Fazenda Nacional, de 20 mil reais,

de acordo com a Portaria no 75/ 2012, impõe-se o indeferimento

do pedido de indulto quanto à sanção de multa imposta.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de indulto, por se

tratar de valor superior ao previsto no decreto-lei de

regência
’
(ID 280688870).

Nota-se, entretanto, que
o magistrado de piso nada

disse sobre a alegada hipossuficiência do agravante, apesar de a defesa

ter colacionado ao feito diversos documentos
, como a Declaração de Imposto

de Renda, um Contrato de Locação de Imóvel Residencial, a Certidão

de Nascimento da filha e a Declaração de Hipossuficiência (ID

280688870), de modo que
analisar o pedido do recorrente, sem a manifestação

da autoridade judicial a quo, configurará supressão de instância
.

Esse, aliás, foi o entendimento adotado por essa Corte

de Justiça em caso semelhante, recentemente, veja-se:

Direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Extinção

da pena de multa. Tema 931/
STJ
. Ausência de fundamentação

concreta sobre a capacidade econômica

do reeducando. Nulidade da decisão agravada. Recurso

parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo em execução

interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da 1a

Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que indeferiu

o pedido de extinção da pena de multa, sob o argumento

de que o valor supera o limite permitido em decreto. II.

Questão em discussão 2. Examina-se se o agravante faz jus à

extinção da pena de multa, considerando a hipossuficiência

econômica alegada e a necessidade de fundamentação

concreta da decisão judicial, conforme o Tema 931

do STJ. III. Razões de decidir 3. O STJ, no Tema 931, firmou

entendimento de que a extinção da pena de multa deve ser

concedida na hipótese de hipossuficiência econômica, salvo

se houver fundamentação concreta demonstrando a capacidade

do apenado de adimplir a dívida. No caso, a decisão

agravada negou o indulto exclusivamente com base no

montante da pena de multa, sem fundamentação concreta

sobre a capacidade econômica do agravante.

4. A ausência de fundamentação concreta impõe a nulidade

da decisão agravada, devendo o Juízo de origem

reavaliar a hipossuficiência econômica do agravante

ou a viabilidade de parcelamento do débito, a fim de

evitar supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso

parcialmente provido para declarar a nulidade da decisão

agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de

origem para novo pronunciamento, conforme o Tema 931 do

STJ. Tese de julgamento: "1. É necessária fundamentação concreta

sobre a capacidade econômica do reeducando para indeferir

a extinção da pena de multa, nos termos do Tema 931

do STJ. 2. A decisão do juízo de primeiro grau indeferindo

a extinção da pena de multa sem analisar a situação

financeira do reeducando, inviabiliza a análise

pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX e 8o;

art. 1o, inciso XVII do Decreto 11.846/2023, Portaria n.

75/2012, art. 1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp

n. 2090454/SP, Tema 931; TJMT,
N.U
1035127-62.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,

Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025 e
N.U
1027263-70.2024.8.11.0000, rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara

Criminal, j. 29/10/2024.

(
N.U
1035107-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal,

Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no
DJE
17/02/2025).

Ante o exposto, o parecer é pelo PROVIMENTO PARCIAL

do recurso, a fim de que seja
declarada nula a decisão agravada
,

bem como seja determinado o
retorno dos autos ao Juízo de

origem, para que seja proferida nova decisão enfrentando a alegação

de hipossuficiência do apenado
”
.

Não são necessárias
maiores digressões
sobre a questão em tela,
uma vez
que é
flagrante a
omissão
da decisão agravada
em relação

ao pedido
de reconhecimento da hipossuficiência do reeducando,
que foi instruído com
documentos
que sequer

foram analisados

pelo Juízo
da Execução Penal.

Evidente que não se afigura
possível fazê
-lo em sede recursal,
sob pena de supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Assim, sem maiores delongas, adoto
per
relationem

o parecer da
Procuradoria de
Justiça
como razão de decidir e
dou
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo em Execução
manejado pela

Defensoria Pública
em favor de ADRIANO DE
ALEN
C
AR
SATIL
para
anular a decisão
agravada,
a fim
de que
o juízo
singular
reanalise o
pedido, manifestando-se expressamente acerca da alegada hipossuficiência do agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025